Tribunal: TJDFT
Processo: 0029958-17.2000.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029958-17.2000.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, PEDRO PASSOS JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, DISTRITO FEDERAL, PEDRO PASSOS JUNIOR, CARLOS VICTOR MOREIRA BENATTI, EUSTACHIO DE ARAUJO PASSOS, AMINA BENATTI PASSOS, LAILA KARINA BENATTI PASSOS, BERNARDO SILVA PASSOS, LUCIO DE QUEIROZ PASSOS, STHÉFFANY FERREIRA GUERRA, WALMAR DE ALMEIDA PASSOS, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SILVANA MOREIRA BENATTI D E S P A C H O Considerando que a presente demanda versa sobre interesses transindividuais tutelados por meio de ação civil pública, impõe-se reconhecer a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo, inclusive na instância recursal, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação do Parquet em primeiro grau não supre a necessidade de sua manifestação em segundo grau, quando a matéria exige sua intervenção como parte ou fiscal da ordem jurídica. A ausência de intimação do Ministério Público de 2o grau para manifestação prévia ao julgamento da apelação configura vício processual relevante, passível de nulidade, conforme reiteradas decisões dos Tribunais Superiores. Dessa forma, visando assegurar a regularidade do processo e a observância do devido processo legal, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para que o Ministério Público de 2o grau se manifeste, no prazo de 15 dias, caso assim entenda necessário, antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador